Tribunal: TJSP
Processo: 2262574-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida em ação civil pública. Insurgência contra decisão que estabeleceu limitação do período referente aos valores a serem restituídos. Impertinência. Presença de novo contrato celebrado nos moldes da ação civil pública. Ocorrência de fato novo. Atividade executória do juízo é limitada ao conteúdo da r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida em ação civil pública. Insurgência contra decisão que estabeleceu limitação do período referente aos valores a serem restituídos. Impertinência. Presença de novo contrato celebrado nos moldes da ação civil pública. Ocorrência de fato novo. Atividade executória do juízo é limitada ao conteúdo da r. sentença da ação civil pública. Estabelecimento de marco inicial e final dos valores a serem restituídos. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.